Tribunal: STF
Processo: RHC 80423
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso ordinário de "habeas corpus'.
- Esta Turma, ao julgar o HC 79.804, decidiu que "do
recurso ordinário de habeas corpus ou da impetração originária que a
substitua exige-se que contenha fundamentação pertinente à decisão
denegatória que impugna: a exigência, contudo, a que não cabe
emprestar o rigor formal do recurso extraordinário, tem-se por
satisfeita se as razões deduzidas, embora sem se referir
precisamente à decisão coatora, desenvolvem tese contrária à sua
motivação".
- Por entender o acórdão condenatório que houve, no caso,
calúnia porque se atribuiu a prática de crime às vítimas, não há que
se pretender que falte justa causa à condenação para que se anule o
processo "ab initio" por falta de tipicidade da conduta de calúnia.
- Alegação de falta de fundamentação no que respeita à
fixação da pena de multa que, além de não poder ser conhecida no
âmbito do "writ" por inexistir coação à liberdade de locomoção, é
improcedente.
Recurso ordinário a que se nega provimento.